Tribunal: TJMT
Processo: 1042886-51.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042886-51.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CREDISIS JICRED - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO JICRED - CNPJ: 02.309.070/0001-51 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), GL CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA - CNPJ: 31.168.363/0001-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. CADASTRO REGULAR NO DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. VALIDIDADE DA INTIMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, ajuizada por instituição financeira em desfavor da parte devedora. A sentença extinguiu o processo sem julgamento do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, diante da inércia da parte autora mesmo após determinação judicial de impulsionamento do feito.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa deve ser declarada nula, sob o argumento de ausência de intimação pessoal válida da parte autora, nos moldes do art. 485, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir

A legislação processual civil vigente prevê que, nas hipóteses de extinção do feito por abandono da causa, é necessária a prévia intimação pessoal da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias (art. 485, §1º, do CPC).
Comprovado nos autos que a intimação foi realizada por meio eletrônico, mediante o Domicílio Judicial Eletrônico, conforme a Resolução CNJ nº 455/2022, tratando-se de empresa regularmente cadastrada, mostra-se válida a forma adotada, nos termos da Lei nº 11.419/2006 e do art. 270 do CPC.

A comunicação eletrônica atendeu à sua finalidade — cientificar a parte para prática de ato processual — não havendo qualquer nulidade que comprometa o contraditório ou a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válida a intimação pessoal da parte autora realizada por meio eletrônico, mediante o Domicílio Judicial Eletrônico, quando se tratar de pessoa jurídica regularmente cadastrada, nos termos do art. 270 do CPC e da Resolução CNJ nº 455/2022. 2. A inércia injustificada do autor, mesmo após intimação válida para impulsionamento do feito, autoriza a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos moldes do art. 485, III e §1º, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Credisis Jicred - Cooperativa de Credito de Livre Admissão JICRED
, em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor de
GL Construções e Acabamentos Ltda.,
extinguiu o processo, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC.

Inconformado, o banco defende a
nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora nos moldes exigidos pelo art. 485, §1º, do CPC, inexistindo, também, intimação regular dos patronos, violando o art. 272, §2º, do CPC. Menciona que a decisão que exigia manifestação da autora não foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), contrariando o art. 13 da Resolução CNJ nº 455/2022. Ao final, requer seja declarada a
nulidade da sentença
, com retorno dos autos à origem para reabertura de prazo à manifestação.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Extrai-se dos autos que a apelante propôs ação de busca e apreensão em desfavor da apelada, lastreada em contrato de alienação fiduciária, alegando inadimplência.

Durante o trâmite processual, determinou-se a intimação da parte autora para “
INTIMAR O AUTOR PESSOALMENTE para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito,
sob pena de extinção do feito
, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC
”, constando na intimação se daria via sistema,
tendo-se em vista que o autor está cadastrado no Domicílio Judicial Eletrônico, conforme Resolução CNJ n. 455/2022 (id. 332029361).

Contudo, diante da inercia, o feito foi extinto ante o abandono.

Irresignada, recorre a financeira.

A controvérsia reside na possibilidade, ou não, da extinção do feito por abandono de causa sem, contudo, promover a intimação pessoal da parte.

O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz deverá extinguir o processo sem resolução de mérito quando o autor, por mais de 30 (trinta) dias, deixar de promover os atos que lhe competem.

O § 1º do mesmo dispositivo prevê, expressamente, que nas hipóteses dos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a omissão no prazo de cinco dias.

Tal previsão legal visa assegurar ao demandante uma última oportunidade de demonstrar interesse na continuidade da marcha processual, funcionando como importante mecanismo de salvaguarda do direito fundamental de acesso à justiça, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República.

No exame atento dos autos, constata-se que, diante da certidão negativa do oficial de justiça quanto ao cumprimento do mandado, a magistrada de origem determinou a intimação do autor para efetuar o pagamento da diligência (id. 332029363). Decorrido esse prazo, nova intimação ao autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o andamento do feito, com expressa advertência de que a omissão acarretaria a extinção do feito por abandono, conforme previsão legal.

Verifica-se que a referida intimação pessoal foi concretizada por meio eletrônico, observando-se que a parte autora encontra-se regularmente cadastrada no Domicílio Judicial Eletrônico, nos termos da Resolução CNJ nº 455/2022. A intimação foi expedida em 21/08/2025, com concessão do prazo legal de cinco dias para manifestação.

Não se sustenta, portanto, a alegação da apelante de que a intimação eletrônica não satisfaria o requisito legal de intimação pessoal. Tal argumento revela-se incompatível com o ordenamento jurídico vigente.

Com efeito, nos termos da Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial: "
Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei
."

No mesmo sentido, o artigo 270 do CPC, dispõe que “
as intimações se realizam, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei
”. Complementarmente, o artigo 246, § 1º, do mesmo diploma legal estabelece que “
as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, que serão realizadas preferencialmente por esse meio
”.

Tal comando legal reforça a diretriz de que as comunicações processuais, sobretudo as intimações, devem ser efetuadas por meio eletrônico, em prestígio à celeridade, economia e eficiência processual.

Nesse contexto, a Portaria Conjunta nº 291/2020-PRES/CGJ, de 22 de abril de 2020, estabelece a obrigatoriedade de que empresas públicas e privadas realizem o devido cadastramento nos sistemas de processo eletrônico para fins de recebimento de citações e intimações, consolidando, em âmbito infralegal, os deveres processuais impostos pela legislação federal.

Assim, considerando que a presente demanda tramita no âmbito do Processo Judicial Eletrônico – PJe, e estando a pessoa jurídica regularmente cadastrada no respectivo sistema, impõe-se reconhecer que todas as citações e intimações devem ocorrer, com exclusividade, por meio eletrônico, nos termos da legislação aplicável e da regulamentação administrativa vigente.

Não há falar, portanto, em nulidade da sentença sob o argumento de ausência de intimação pessoal, uma vez que a comunicação processual foi realizada de maneira válida, regular e eficaz, por meio eletrônico, em estrita observância aos parâmetros normativos. O escopo da intimação foi devidamente alcançado: cientificar a parte sobre a necessidade de impulsionar o andamento do feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção do processo por abandono.

Neste sentido, colaciono o entendimento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE INVIABILIZA A EXECUÇÃO DA LIMINAR E A CITAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sabe-se que o processo judicial tem um custo financeiro e a parte que o propõe tem o ônus de antecipar as custas e despesas processuais, nos termos dos arts. 82, § 2º, e 290, do CPC, salvo quando litiga sob o pálio da justiça gratuita, não sendo este o caso do autor. O cumprimento da liminar de busca e apreensão seguido da citação não prescinde da diligência do oficial de justiça. Portanto, a falta de pagamento das custas respectivas inviabiliza a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, acarretando a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, hipótese que dispensa a prévia intimação pessoal do autor
”. (TJMT, RAC 1022571-02.2024.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 24.02.25).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada está em conformidade com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026